Tribunal: TJDFT
Processo: 0714458-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO SEM ASSINATURA. COMPRA E VENDA DE COTAS DE CAPITAL SOCIAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO PELA RÉ. JUNTADA DE PRINTS DE CONVERSAS REALIZADAS PELO WHATSAPP. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. PROVA ATÍPICA POSSÍVEL NO PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA CONTRATUAL. FACULDADE DA PARTE LESADA E NÃO DO INADIMPLENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelante, embora instada a fazê-lo em decisão saneadora, não comprovou adequadamente a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada (art. 373, II, do CPC). Em que pese tenha defendido a invalidade do contrato em virtude da ausência de aposição de sua assinatura no instrumento, a apelante não produziu prova capaz de afastar a verossimilhança da causa de pedir autoral, seja porque não trouxe qualquer justificativa plausível para a alteração contratual operacionalizada na sociedade empresária, seja porque não teceu considerações satisfatórias sobre o porquê das transferências bancárias que fez em favor da apelada. Lado outro, os fatos constitutivos do direito da apelada restaram devidamente comprovados, não obstante a falta de assinatura no contrato, porque é possível constatar que as autenticações digitais da alteração contratual no quadro societário da sociedade foram realizadas nos registros da Junta Comercial e subscritos eletronicamente pela apelante, utilizando-se de selos gov.br e de assinatura certificada pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI, a confirmar a autenticidade da alteração contratual no quadro societário da empresa. Nesse contexto, não se considerando o contrato sem assinatura isoladamente, mas sim todo o acervo fático-probatório dos autos, evidencia-se a procedência da pretensão inicial.
2. Não devem ser consideradas ilícitas, por indevida a aplicação de raciocínio inerente à produção de provas na esfera penal, a veiculação de conversas por meio de aplicativo (WhatsApp) como elemento que corrobora o fato constitutivo alegado, tratando-se de modalidade atípica de prova admitida pela legislação processual civil e com aptidão de influir eficazmente na convicção do julgador (art. 369 do CPC), cuja impugnação deve ocorrer de forma específica, e não genérica, nos limites estabelecidos no art. 436 do Código de Processo Civil.
3. O pedido subsidiário da apelante inadimplente, de aplicação da cláusula resolutiva contratual, não deve ser admitido, porque a possibilidade de postular a resolução do contrato é da parte lesada pelo inadimplemento deflagrado, quando esta não preferir exigir-lhe o cumprimento (art. 475 do Código Civil), mas não de quem a ele deu causa. Na espécie, uma vez que a parte lesada exigiu o cumprimento forçado do contrato, e não a sua resolução, esses são os moldes que devem orientar o deslinde da controvérsia estabelecida, até mesmo porque “É lícito à parte lesada optar pelo cumprimento forçado ou pelo rompimento do contrato, não lhe cabendo, todavia, o direito de exercer ambas a alternativas simultaneamente” (REsp n. 1.907.653/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 10/3/2021.).
4. Apelação cível conhecida e desprovida.